Tribunal: TJMT
Processo: 0005770-35.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005770-35.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), DIRCEU SOMBRA DA COSTA (RECORRIDO), JOAO CESAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 044.948.231-63 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO SIMPLES [ART. 155,
CAPUT
, CP] – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DO
DECISUM
PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – VIABILIDADE – DESCABIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VALOR DO BEM FURTADO QUE ULTRAPASSA 15% (QUINZE POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – CONTUMÁCIA DO ACUSADO NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS – DENÚNCIA QUE DEVE SER RECEBIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, e esses pressupostos não se fazem presentes na hipótese, tendo em vista que o valor da
res furtiva
ultrapassa 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente à época do fato; além disso, o acusado é contumaz na prática delitiva, ostentando condenações anteriores por delitos patrimoniais.

2.
In casu
, portanto, necessária a reforma da decisão que rejeitou a denúncia quanto ao crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, por atipicidade material da conduta [princípio da insignificância], devendo ser recebida a peça acusatória, com prosseguimento da marcha processual.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:

DIRCEU SOMBRA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão vista no ID 37812152, proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 5770-35.2018.8.11.0042 – Código: 513117, que após reconhecer a incidência do princípio da insignificância
,
rejeitou

a denúncia
ofertada em desfavor de
DIRCEU SOMBRA DA COSTA

pela suposta prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, fazendo-o com fulcro no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal,

Irresignado, o órgão acusatório de primeiro grau, nas razões recursais disponíveis no ID 37812172,
requer a reforma da r. decisão, a fim de que a peça inicial seja recebida, dando-se prosseguimento à marcha processual.

Para tanto, sustenta o não preenchimento dos requisitos para a configuração do princípio da insignificância, especialmente diante da
contumácia criminosa
do agente, que além de ostentar outros registros criminais, possui uma condenação pela prática do crime de furto qualificado, a afastar a baixa reprovabilidade da sua conduta.

Em contrarrazões vistas no ID 37812173, a i. Defensoria Pública rechaça os argumentos ministeriais e sustenta o acerto da decisão que rejeitou a denúncia, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a MM.a Juíza
a quo
manteve a r. decisão impugnada por meio do pronunciamento de ID 37812174.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 39028957, opina pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela Acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Resumidamente, ressai da preambular acusatória que no dia
08/01/2018
, por volta das 08h30min, na empresa Centro Oeste Distribuidora de Carnes, localizada na Rua Djalma Ferreira de Souza, n.o 1, bairro Morada do Ouro, na cidade de Cuiabá/MT, o denunciado
D
IRCEU SOMBRA DA COSTA
,
percebendo que a vítima
João César Ferreira da Silva
estava ocupada com o seu trabalho de descarregar carnes do caminhão
, subtraiu-lhe a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta) reais que estava dentro d
a carteira acondicionada no interior do veículo.

Por tal fato, foi denunciado como incurso no artigo 155,
caput
, do Código Penal. Entretanto, por meio da decisão disponível no documento digital de ID 37812152, a d. Magistrada singular
rejeitou a denúncia
e alicerçou sua decisão nos seguintes argumentos,
ipsis litteris
:

“(...) Decido.

Faço constar, de início, que durante longo período, assim como o Parquet, também me filiei à corrente doutrinária que defende a tese de que para que se reconheça a ocorrência do crime bagatelar, é necessário que não apenas o resultado da ação delituosa pudesse ser considerado como um irrelevante penal, mas que também a culpabilidade do autor fosse irrelevante.

No entanto, reconheço que a razão está, neste momento de grave crise social e que o Poder Judiciário se encontra assoberbado com demandas absolutamente graves, com aqueles que defendem a tese de que, para que se reconheça a ocorrência do crime de bagatela, necessário apenas que se apure as condições objetivas, não se incluindo nessa premissa, os antecedentes do agente.

Os postulados de intervenção mínima do Estado, da lesividade e da fragmentariedade que hoje embasam o direito penal moderno não mais permitem que se exija, para o reconhecimento da ocorrência de crime bagatelar, peculiaridades sobre a conduta do agente, bastando a presença das elementares objetivas que devem estar demonstradas quais sejam:

I) a mínima ofensividade da conduta do agente;

II) nenhuma periculosidade social da ação;

III) o reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente;

IV) inexpressividade da lesão provocada (HC 101.074 – Relator Ministro Celso de Mello – Segunda Turma – Dje 30.04.2010)

Assim, o magistrado ao analisar o fato imputado ao agente como criminoso,
deverá ter em mente apenas os critérios objetivos da ação, não se incluindo, por óbvio, os antecedentes do autor da conduta tida como delitiva.

Nesse sentido se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, servindo o arresto como ótima lição sobre a temática, ora explorada:

‘HABEAS CORPUS”. FUTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. APLICABILIDADE. MÍNIMO DESVALOR DA AÇÃO.VALOR ÍNFIMO DA RES FURTIVA, IRRELEVANCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL, PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILDIDADE DE APLICAÇÃO. 1. A conduta perpetrada pelo Paciente – tentativa de furto de seis barras de chocolate – insere-se na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. 2. O fato não lesionou o bem jurídico tutelado pelo ordenamento positivo, excluindo a tipicidade penal, dado o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o mínimo desvalor da ação e por ter causado maiores consequências danosas. 3.
Conforme interativa jurisprudência dessa Corte Superior, o fato de o Paciente ser reincidente não constitui motivo suficiente para impedir a aplicação do Princípio da Insignificância
. 4. Ordem concedida, para cassar o acórdão impugnado e a sentença de primeiro grau, absolvendo o Paciente do crime imputado, por atipicidade de conduta. (HC 154.115/MG – Rel. Ministra Laurita Vaz – 5a Turma – julgado em 23.03.2010 – Dje 12.04.2010).

Não é demais lembrar que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 16 de maio de 2017, entendeu que a inexpressiva ofensa ao bem jurídico protegido e a desproporcionalidade da aplicação da lei penal ao caso concreto, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, mesmo havendo condenação anterior. Nesse sentido:

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 155, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 61, I E ART. 65, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
CONDENAÇÃO ANTERIOR
. POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. ART. 16 DA LEI 6.368/1976.
APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE
. ORDEM CONCEDIDA. I - O paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 155, caput, combinado com o art. 61, I, e art. 65, III, todos do Código Penal, pelo furto de aparelho celular, avaliado em R$ 90,00 (noventa reais). II -
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva.
III - Assim, ainda que
conste nos autos registro de uma única condenação anterior
pela prática do delito de posse de entorpecentes para uso próprio, previsto no art. 16 da Lei 6.368/1976,
ante inexpressiva ofensa ao bem jurídico protegido e a desproporcionalidade da aplicação da lei penal ao caso concreto, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta. Possibilidade da aplicação do princípio da insignificância.
Precedente. IV - Ordem concedida para trancar a ação penal. (HC 138697, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 29-05-2017 PUBLIC 30-05-2017)

Pelo exposto, resta claro que os únicos fatores que devem ser sopesados na análise do reconhecimento do crime bagatelar são aqueles que se relacionam diretamente ao fato criminoso, tornando-se dispensável qualquer análise sobre a personalidade do agente e a sua propensão à delinquência.

No presente feito, como bem assentou o Parquet, o Denunciando teria se apropriado da importância de cento e quarenta reais, porém, noventa e quatro reais e quarenta centavos foram devolvidos à vítima, o que demonstra, a meu ver, um ataque tolerável a um bem jurídico tutelado.

POSTO ISSO,

e reconhecendo a atipicidade material da conduta imputada ao indiciado Dirceu sombra da Costa, com fulcro no que autoriza o artigo 395, inciso III do Código de Processo Penal,
rejeito a denúncia
de fls. 04-06, dos autos, determinando o arquivamento do presente feito
(...)”

(Excerto da sentença disponível no documento digital de ID 37812152) – grifos no original.

Inconformado, o i. Órgão Ministerial refuta a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância frente à contumácia delitiva do recorrido, e vindica a reforma da decisão e consequente recebimento da denúncia.

E com efeito,
o
princípio da insignificância
– corolário dos princípios orientadores de todo o Direito Penal, a exemplo da intervenção mínima, da fragmentariedade e da
ultima ratio
–
incidirá sobre o fato que,

embora
formalmente
, não é
materialmente
típico
, isto é, conquanto se subsuma perfeitamente ao tipo penal incriminador, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social e, de conseguinte, não reclama censura criminal.

O axioma em questão se trata de uma
causa supralegal de excludente da tipicidade do crime
. Logo, o
delito insignificante ou de bagatela resulta na absolvição do agente
com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, por não constituir o fato uma infração penal.

Para a aplicação escorreita do princípio garantista em comento, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.o 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a presença concomitante dos seguintes parâmetros, que se relacionam
não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta
, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii)

nenhuma periculosidade social da ação;

(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(iv)

inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Portanto, não
se está a fazer outra coisa a não ser observar todas as peculiaridades do caso concreto – a exemplo não só da avaliação, pura e simples, do objeto subtraído, mas, também, da
análise das condições pessoais do acusado e das circunstâncias objetivas que permeiam o crime
– de forma a identificar a necessidade ou não da utilização do Direito Penal como resposta estatal para determinada situação.

Neste ponto, friso que a
análise quanto ao comportamento social do agente
, representada pela contumácia na prática criminosa, se dá com vistas para que o instituto da bagatela não se torne um incentivo ao crime, nem constitua uma autêntica imunidade ao delinquente habitual, o qual, mediante a pluralidade de condutas, pode acarretar lesão ao bem jurídico de uma forma global.

A questão é mais bem ensinada na lição de Guilherme Nucci:

“Além disso,
deve-se considerar a pessoa do autor, pois o princípio da insignificância não pode representar um incentivo ao crime
, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual.
O réu reincidente, com vários antecedentes, mormente se forem considerados específicos, não pode receber o benefício da atipicidade por bagatela
. Seria contraproducente e dissociado do fundamento da pena, que é a ressocialização do agente.
A reiteração delituosa, especialmente dolosa, não pode contar com o beneplácito estatal
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral. – 9. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 237/238) – negritei.

Dito de outra forma, o princípio da insignificância deve ser repelido quando restarem demonstrados o total desprezo às regras de pacífica convivência comunitária e a escolha do agente pelo caminho mais tortuoso da criminalidade como meio de vida, contribuindo assim para o desequilíbrio social.

No presente caso, não é possível afirmar que o bem furtado era de valor irrisório, ao contrário, a quantia pecuniária de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) corresponde a aproximadamente 15% do salário mínimo vigente à época do fato [R$ 954,00 – consoante Decreto n.o 9.255/2017], extrapolando, assim, o parâmetro de
10%
do paradigma acima citado, estipulado pela Corte Cidadã para averiguar a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.

Nesse sentido é o entendimento consolidado desta c. Terceira Câmara Criminal,
in verbis
:

“EMBARGOS INFRINGENTES – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA CONTRA QUATRO ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MAJORITÁRIA PROVENDO O RECURSO ACUSATÓRIO PARA ANULAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RES AVALIADA EM R$2235,00 – FATOS OCORRIDOS EM 2008 - RECUPERAÇÃO IMEDIATA - IRRELEVÂNCIA - VALOR GLOBAL QUE SUPERA CINCO VEZES O SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA - SIGNIFICÂNCIA JURÍDICO-PENAL DA CONDUTA E DO RESULTADO
- CRIME PERPETRADO EM CONCURSO DE AGENTES E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA A FUGA - INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA BAGATELA - EMBARGOS DESPROVIDOS.

1.
De acordo com o entendimento do Pretório Excelso, mede-se a incidência do princípio da insignificância não só em relação ao valor do bem subtraído, que não pode superar 10% do salário mínimo da época dos fatos, mas também de outros aspectos relevantes da conduta imputada, como a inexpressividade da conduta e outras particularidades do caso concreto. Nessas balizas, não se pode considerar ínfimo o valor de R$2235,00 em peças de vestuário subtraídas de quatro estabelecimentos comerciais distintos, embora integralmente recuperados e devolvidos às vítimas, mormente considerando a quantidade de empresas vitimadas, quatro no total, bem como o modo de execução delitiva, em concurso de agentes e utilização de veículo automotor para a fuga, os quais se revestem de suficiente significância jurídico-penal a autorizar o prosseguimento da ação penal em seus ulteriores termos
. Embargos desprovidos.”
(N.U 0060849-28.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/05/2019, publicado no DJE 09/05/2019). Destaquei.

Nesse ponto, ressalte-se que
o bem de pequeno valor não pode ser confundido com o de valor insignificante
, uma vez que este, por ter ofendido o bem jurídico tutelado de forma irrisória, necessariamente, exclui a tipicidade do delito, enquanto aquele pode, eventualmente, configurar um privilégio, como uma pena mais branda compatível com a pequena gravidade da prática delitiva.

É bem verdade que alguns delitos patrimoniais, dada a pequenez do valor subtraído, desmotivam a sua apuração frente ao custo da movimentação da máquina pública e ao tempo dispendido na apuração do ilícito. No entanto, não se pode esquecer que tais condutas fomentam outras mais graves, razão pela qual não devem ser indiscriminadamente desprezadas. Afinal, caso o Poder Judiciário passe a atuar de forma benevolente, certamente o mundo do crime será um atrativo meio de sobrevivência, pois com o menor esforço e sem qualquer punição se alcançará o enriquecimento ilícito almejado.

Determinadas condutas perpetradas pelo agente não podem ser inseridas na concepção do crime de bagatela, porquanto ultrapassam o patamar mínimo da irrelevância para o Direito Penal e a falta de repressão de tais ações representa um incentivo à prática de pequenos delitos, trazendo uma desordem social. Em outras palavras, afigura-se inafastável a necessidade de diferenciar o reduzido juízo de censura penal com a tolerância do que não pode ser aceito, sob pena de comprometimento das regras de convívio social.

E no caso em exame, para além da expressividade do valor econômico da
res furtiva
,
não se descuida
da reiteração delitiva do agente
, pois, compulsados a folha de antecedentes encartada ao ID 37812144, bem como o extrato de andamento processual visto no ID 37812151, observa-se que o réu efetivamente ostenta condenações definitivas pela prática do crime de furto qualificado, as quais estão unificadas no
Processo Executivo de Pena n.o
0001861-51.2012.8.11.0088 – Cód.: 51098 (Aripuanã/MT)
,
sendo contumaz, portanto, na prática de ilícitos contra o patrimônio
, valendo salientar que, ao tempo do fato, a execução penal encontrava-se suspensa diante da notícia de que o reeducando supostamente estava sendo submetido a tratamento de dependência química na comarca de Campo Verde/MT, contudo, ao que parece, abandonou o tratamento e saiu inadvertidamente da cidade interiorana, vindo a se estabelecer nesta Capital, onde tornou a delinquir.

Sucede que a reiteração delitiva é
condição que enseja maior rigor estatal em punições subsequentes. Assim,
na hipótese, não há falar em
mínima ofensividade da conduta do recorrido,
tampouco em
nenhuma periculosidade social da ação,
muito menos em inexpressividade da lesão jurídica provocada e nem em reduzido grau de reprovabilidade dos seus comportamentos.

Em situações idênticas, assim decidiram o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA:
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais),
valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada.

2.
O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.

3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.

4. Ordem denegada.”
(STF – HC 133.252/MG, Rel.a: Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, Julgado em 15/03/2016). Destaquei.

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL PRIMITIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DE FURTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. BENS AVALIADOS EM VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
ASSOCIADO À VIDA PREGRESSA DO RECORRENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)

5. Esta Corte Superior tem seguido o entendimento de que para a aplicação do princípio da insignificância deverão ser observados os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) inexpressividade da lesão jurídica e d) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Tais vetores interpretativos encontram-se expostos de forma analítica no HC 84.412, Rel. Min. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA do STF, julgado em 19/10/2004, DJ 19/11/2004.

6. Nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo.

No caso concreto, conforme denúncia, os fatos ocorreram no dia 3/4/2018, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a quantia de R$122,50 (cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos), não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

7.
Ademais, não se ignora jurisprudência no sentido de que a reincidência, por si só, não constitui óbice intransponível à incidência do princípio da insignificância. Todavia, no caso concreto, em uma análise conjunta, associando-se o valor subtraído com a vida pregressa do recorrente, a aplicação do princípio da bagatela não é recomendável, uma vez que ostenta condenações com trânsito em julgado pela prática do delito descrito no art. 155 do Código Penal - CP.

8. Recurso desprovido. Ordem concedida, de ofício, para adequar a prisão preventiva ao regime prisional semiaberto, fixado na sentença.”
(STJ – RHC 99.566/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). Grifei.

Assim sendo, é certo que a análise casuística da hipótese
sub judice
não preenche os vetores jurisprudenciais para aplicação da benesse, bem como

não
é socialmente recomendável
e, ao revés, constituiria
verdadeiro incentivo à recidiva do condenado
, com graves consequências sociais; valendo acrescentar que, como reforço à tal conclusão, tem-se a circunstância noticiada nos autos de que, a despeito de beneficiado com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas em 08/01/2018, dentre elas, a monitoração eletrônica, já no dia 10/01/2018, portanto, apenas 02 (dois) dias depois, o recorrido desativou a tornozeleira eletrônica.

Portanto, resta evidente que a conduta narrada na denúncia não pode e nem deve ser inserida na concepção do crime de bagatela, ao contrário, estou convencido de que necessita de uma resposta estatal efetiva e eficaz, porquanto a falta de repressão pode acarretar indesejada desordem social, fomentando, inclusive, o exercício arbitrário das próprias razões.

Além do mais, o princípio da insignificância não há de ter como parâmetro tão só o valor da
res furtiva
, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato e o reflexo da conduta do agente no âmbito da sociedade, para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, e como demonstrado em linhas volvidas, a conduta imputada ao agente não pode ser considerada como inexpressiva ou de menor afetação social.

Destarte, tem-se que as circunstâncias da conduta atribuída ao recorrido e o valor econômico do bem subtraído demonstram a
relevância da ofensividade da lesão e o expressivo grau de reprovabilidade do seu comportamento, a afastar a aplicação do princípio da insignificância na hipótese.

Por esses motivos, e
tendo em vista que a denúncia descreve prova da materialidade delitiva e ainda registra indícios de autoria ao pormenorizar que o agente foi flagrado na posse de parte da
res furtiva
após ser identificado por imagens da câmera de segurança do local do crime, estando tal narrativa aparentemente em consonância com os elementos de cognição disponíveis no inquérito, é o quanto basta à caracterização da justa causa para o recebimento da denúncia.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
na ação penal n.o 5770-35.2018.8.11.0042 – cód. 513117, em trâmite no d. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a fim de reformar a r. decisão recorrida e
RECEBER A DENÚNCIA
ofertada em desfavor de
DIRCEU SOMBRA DA COSTA
, incursionado na prática, em tese, do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, e determino, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da marcha processual, com a citação do ora recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020